Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007710-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ALLAN XEINER DE ABREU REIS - CPF: 019.844.361-71 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA - CPF: 060.268.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDOS AO COACUSADO - ART. 580, CPP - VIABILIDADE – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E OSTENTA AS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS SIMILARES AO COACUSADO - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o coacusado, tratamento igual deve ser a ele conferido, nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007710-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n.
1001402-24.2020.8.11.0000,
ao coacusado
ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA
, conforme consta no ID. N.
38536453 - Pág. 2
, em decisão datada de 25 de março de 2020,
in verbis
:

“ (...) Por outro lado, a prisão preventiva está ancorada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade da conduta, por ter sido apreendido com o paciente 03 porções de maconha e 01 porção de cocaína, além de 417 comprimidos análogos a ecstasy com o coacusado Allan.

Contudo, apesar da gravidade dos fatos, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Na espécie, o paciente é pessoa primária, com família constituída (ID’s 32353963 e 32353961), endereço fixo (ID 32353964) e ocupação lícita (ID 32353966).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Alexandre Ricardo Alves de Lima
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.“

A liminar foi
deferida,
consoante ID. N.
38591493 - Pág. 3.

As informações foram remetidas, consoante id. N.
39945966 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
,
ID.
40035452 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n.
1001402-24.2020.8.11.0000,
ao coacusado
ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 580 do CPP, "No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. N espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”

No caso dos autos, o paciente foi preso nas mesmas circunstâncias fáticas, e ostenta as condições objetivas e subjetivas similares ao
coacusado
, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido ao corréu, consoante se extrai dos autos.

“No dia 24 de Janeiro durante bloqueio policial realizado na rodovia MT – 251, KM 16, foi dada ordem de parada ao veículo Fiat/Siena de cor cinza conduzido pelo co-indiciado Alexandre, sendo realizada a revista pessoal nos ocupantes foi encontrado com o indiciado Allan três porções de substância análogas a maconha que estava dentro de uma meia cor preta escondida nas suas partes íntimas, onde o mesmo informou que haveria mais drogas no interior do veículo.

Realizada busca no interior do veículo foi encontrado entre os bancos da frente um recipiente de plástico com 44 (quarenta e quatro) comprimidos redondo cor amarelo, análogo a ecstazy; também foi encontrado mais dois pacotes, um com 268 comprimidos formato triangular de cor amarelo análogo a ecstazy e no outro pacote havia 105 comprimidos de cor escura análogo a ecstazy, sendo informado pelo indiciado que compraram a droga e estariam levando para o Município de Campo Verde para comercializar em uma festa “rave”, sendo dada voz de prisão aos suspeitos, tendo sido o Paciente preso em suposto flagrante delito pelo cometimento em tese dos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.”

Assim, defiro parcialmente a liminar pleiteada,
termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,

para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ALLAN XEINER DE ABREU REIS
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.“

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020